Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-59.2011.8.11.0091
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001209-59.2011.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[REGINA DE LOURDES ESPER SILVEIRA - CPF: 009.895.206-41 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – MÉDICA -
SERVIDORA GESTANTE – VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA
ADCT, ART. 10, II, ‘B’– LICENÇA MATERNIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE
-CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PELO MUNICÍPIO –
ENTE ADMINISTRATIVO QUE VIOLOU O ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DO CONTRATO
– DIREITO AO FGTS A DESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO DE TRABALHO – ARTIGO 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 – DIREITO AO RECOLHIMENTO
-
DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA -
SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto.

3. O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária estritamente ligada à função exercida pelo servidor (
pro labore faciendo
), cuja habitualidade no desempenho das atribuições em condições insalubres inexiste durante o período da licença maternidade.

4. De acordo com o posicionamento do STF, "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" (AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). Autora que faz jus ao recebimento de férias, acrescida de 1/3 e 13º salários.

5. Particularmente ao FGTS, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se manifestado no sentido de que é devida a verba fundiária nas contratações temporárias, nos casos em que são nulas as contratações, por inobservância do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

6.
In casu
, apesar do não pagamento das verbas indenizatórias devidas, não há falar em danos morais indenizáveis, na medida em que os prejuízos da parte Apelante não ultrapassaram a esfera patrimonial.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGINA DE LOURDES ESPER SILVEIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação de Indenização n. 1209-59.2011.811.0091 – Código: 41471, proposta em desfavor de
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora em custas eventualmente remanescente, e em honorários advocatícios em favor da requerida, que fixo em 10% do valor da causa na forma do art. 85, §3°do CPC.

Nas razões recursais, a Apelante argui preliminarmente o cerceamento de defesa.

Afirma que foi contratada para prestar serviços ao Município de Nova Monte Verde/MT, tendo entre os anos de 2006 e 2007, exercido suas funções como prestadora de serviços, perante a Secretaria de Saúde, como médica, sem que houvesse justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que, por si só, torna seu contrato nulo, haja vista a inobservância aos dispositivos constitucionais relativos a matéria.

Assevera que o Tribunal, por maioria, entendeu que ante o reconhecimento de nulidade da contratação sem a prévia realização de concurso público, faz-se necessário reconhecer a existência de efeitos jurídicos residuais, qual seja, a necessidade de recolhimento da verba trabalhista.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a decisão recorrida, para que a recorrente receba os salários referentes aos dias efetivamente trabalhados, bem como, o depósito do FGTS, licença maternidade e demais verbas devido a rescisão contratual sem o pagamento.

Intimado, o Município deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 8557706.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (ID. 8755132).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, entendendo que não foi concluída a instrução probatória.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

Além do mais, intimada para apresentar as provas que pretendia produzir, a própria Requerente ora Apelante, informou que “as provas que pretende produzir são as documentais já juntadas aos autos” (ID. 8557688).

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas testemunhal e pericial.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
REGINA DE LOURDES ESPER SILVEIRA
, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora em custas eventualmente remanescente, e em honorários advocatícios em favor da requerida, que fixo em 10% do valor da causa na forma do art. 85, §3°do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que em 04/10/2011,
REGINA DE LOURDES ESPER SILVEIRA

ingressou com Ação de Indenização por Danos morais e materiais, visando o recebimento de seus direitos laborais, horas extras devidas, férias integrais, 13º salário, descanso semanal, licença maternidade, bem como FGTS devidos pela Reclamada, e que não foram depositados durante o pacto laboral, além dos danos morais, tendo em vista a humilhação e transtornos para tentar receber o que lhe era devido.

Contestação apresentada no ID. 8557655, e impugnação no ID. 8557676.

Sobreveio a sentença objurgada (ID. 8557693), conforme trechos abaixo:

“(...) No caso dos autos, apesar de não se discutir a validade dos contratos, verifico que são contratos administrativos regidos pela Lei 8.666/93 e não contratos temporários regidos pela Constituição e pela Lei 8.745/93.

Embora feitos sobre a roupagem de contratos de Prestação de Serviços Técnicos Profissionalizantes Especializados, os referidos contratos são fundamentados modalidade de Dispensa de Licitação, art. 24, Lei 8.666/93. No entanto, aponto que a contratação de Serviços Técnicos Profissionalizantes Especializados é caso de Inexigibilidade de Licitação que é regida pelo art. 25, inc. II, da Lei 8.666/93.

Ambas as formas de licitar não dispensam, em regra, a observância de um procedimento formal prévio, como a apuração e comprovação das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, por meio da motivação da decisão administrativa (art. 26 da Lei 8.666/1993).
Ao contrário dos contratos privados, que são regidos pelo Direito Civil e pelo Empresarial, os contratos administrativos estão submetidos aos princípios e normas de Direito Público, sujeitando-se a regras jurídicas capazes de viabilizar a adequada defesa do interesse público.
Os contratos administrativos têm a característica sobressalente de não gerar para o contratado nenhum vínculo empregatício com a Administração Pública, e consagraram em sua essência a supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

Por não ser regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas ou pela Lei 8.745/93, a contratação discutida nos autos não cria direito às verbas rescisórias do regime celetista tampouco às do regime estatutário.
Em outros termos, por não ser aplicável a CLT ou a Lei 8.745/93 à espécie, nenhuma das verbas nelas previstas serão devidas a requerente.
A relação jurídica havida entre as partes baseou-se em contratos administrativos celebrados entre a requerente e o município, no qual restam estipuladas regras para a execução do serviço e respetiva remuneração.
Do que se extrai dos contratos administrativos juntados aos autos, não há previsão de pagamento de nenhuma das verbas pleiteadas, e nem poderia.
Com já dito, a requerente foi contratada como prestadora de serviços médicos, não sendo a hipótese de contratação temporária de servidor público, ou, ainda, de posse em cargo público mediante concurso público.
Contratou-se a prestação de serviços médicos por meio de contrato administrativo, em que se regulou a forma de execução, tempo de duração e remuneração.

Por conseguinte, o pedido de condenação em horas extras, férias, 13° salário, descanso semanal remunerado, licença maternidade, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não são devidos à autora, já que tais verbas são pertinentes a regime estranho à contratação.

(...)

Contudo, a autora ao requerer a condenação do requerido em danos morais, não trouxe aos autos nenhuma prova para corroborar a sua pretensão.
Primeiramente porque, conforme citado anteriormente, os contratos pressupõem acordo de vontades sobre aquilo que é pactuado, e autora, por ter os assinado, manifestou sua concordância com os termos deles, inclusive no que tange à carga horária e duração, logo não há falar em jornada excessiva.

Ademais, a requerente não logrou demonstrar a ocorrência de fatos que viessem a impingir angústia, aflição ou constrangimento, aptos a lhe causar danos extrapatrimoniais.

Em consequência, convém esclarecer que é entendimento pacificado nos tribunais que o mero dissabor não gera ofensa moral, e dessa forma não há cogitar compensação.”

Não concordando com o decreto sentencial, insurge-se a Apelante, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade da estabilidade provisória da gestante ao contrato temporário de trabalho firmado com ente público e seus consectários.

A Carta Magna de 1988 elenca, em seu art. 6º, a proteção à maternidade e o trabalho como direitos sociais. Garantiu, ainda, para a trabalhadora gestante o direito à licença maternidade, “sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias” (art. 7º, XVIII, CF/88), sendo este direito estendido aos servidores públicos, nos termos do art. 39, §3º.

No intuito de garantir e efetivar, simultaneamente, a proteção à maternidade e o direito ao trabalho, o art. 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) prevê a estabilidade provisória da gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme se vê:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. (...).

A valer, como já é entendimento consolidado, a proteção elencada no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da Republica Federativa do Brasil é conferida às trabalhadoras em geral, pelo que a sua extensão às contratadas mediante vínculo precário é corolário do princípio da isonomia, a impor a sua não diferenciação, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GESTANTE – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988
.

Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno voltado contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.(N.U 1014826-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal
. (N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — GRAVIDEZ — ESTABILIDADE PROVISÓRIA — ARTIGO 10, II, b, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — DIREITO ASSEGURADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. A servidora, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, por meio de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, cuja aplicação às servidoras em geral independe do vínculo contratual, por ser corolário do princípio da isonomia.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 10051477120188110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2021)

Assim é que, embora a manutenção do contrato de trabalho temporário pelo poder público seja ato discricionário, há que se assegurar a servidora em estado gestacional a garantia de tais direitos sociais de índole constitucional de sorte que, em caso de resilição unilateral do contrato de trabalho durante o período de estabilidade,

se não houver reintegração ao cargo, deve-se pagar a indenização pecuniária devida, haja vista que se revela prioritário à ordem constitucional, neste particular, proteger o nascituro.

No caso em pauta restou demonstrado que foram firmados entre a apelante e o Município vários contratos de prestação de serviços técnicos profissionalizantes especializados, a partir de
01/02/2006 a 31/12/2006 e de 14/05/2007 até 31/12/2007
(ID. 8557580 - Pág. 2 ao ID. 8557591 - Pág. 1).

No mês de maio/2006 a parte Apelante afirma que avisou que estava gestante, tendo o nascimento da filha ocorrido em 09/02/2007 (ID. 8557580 - Pág. 1), ou seja, no curso da relação contratual.

Portanto, a jurisprudência, como forma de resguardar o direito social da proteção à maternidade, consolidou o entendimento de que a servidora faz jus a uma indenização substitutiva no montante equivalente ao somatório dos valores devidos no período constitucional da estabilidade provisória, senão vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DISPENSA INDEVIDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. MATIZ CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO. FGTS INDEVIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA COMO SUBSTITUTIVA DA REMUNERAÇÃO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito ao pagamento do FGTS durante o período em que a recorrente prestou serviço. Escopo recursal para julgar procedente os pedidos iniciais, para condenação em férias, terço constitucional e décimo terceiro. Propósito recursal da autora para afastar a condenação ao pagamento de FGTS e majoração dos honorários advocatícios. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
Garantia da estabilidade provisória as servidoras públicas e trabalhadoras gestantes, ainda que por vínculo precário (contrato por prazo determinado ou em comissão) desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, com viés no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 7º, XVIIII, da Constituição Federal. Restou demonstrado nos autos de que o estado gravídico ocorreu durante a vigência do vínculo, sendo, pois, direito subjetivo o reconhecimento da estabilidade como proteção à maternidade e ao nascituro. Indenização devida como substitutiva da remuneração. Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado. São estendidos aos servidores públicos contratados temporariamente os direitos sociais previstos no art. 39, § 3º da CF, sendo assim, é devido o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.
Quanto ao FGTS tem-se que os contratos temporários entabulados com a Administração Pública, não possuem natureza trabalhista, conforme art. 37, IX da CF, sendo assim, não faz jus ao recebimento do FGTS, pois a recorrente está submetida a regime jurídica-administrativo. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reconhecer o direito da recorrente receber as verbas referente a férias, terço constitucional e décimo terceiro e indeferir o pagamento de FGTS. (TJ-MT 00139621920148110002 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/11/2020)

No caso em pauta, ao que se verifica, restou incontroverso a entabulação de contrato de trabalho com a pessoa física ora Apelante no período de 01/02/2006 a 31/12/2006 e de 14/05/2007 até 31/12/2007, conforme demonstrativos de despesas de ID. 8557671.

Registre-se que os contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna.

Nesse sentido é a jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.1. Os diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal são extensíveis ao agente público contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, IX, da Carta da Republica, nas hipóteses de renovações sucessivas do contrato. Precedentes: AI 767.024-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/4/2012 e ARE 663.104-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19/3/2012.2. [...] Grifei. (STF - RE: 831855 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/08/2014, Data de Publicação: DJe-169 DIVULG 01/09/2014 PUBLIC 02/09/2014).

Há disposição constitucional expressa garantindo ao trabalhador o direito a férias, acrescidas do terço constitucional, ao décimo terceiro salário e à licença gestante.

Confira-se:

CF, Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

Ademais, também foi assegurada constitucionalmente a estabilidade provisória da gestante, vedando-se a dispensa arbitrária ou sem justa causa da trabalhadora desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
in verbis
:

ADCT, art.10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto;

Portanto, quando a trabalhadora temporária é demitida no período da estabilidade provisória (desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto) faz jus ao recebimento das verbas salariais do período, inclusive à férias e décimo-terceiro salário proporcionais ao período entre a data de sua demissão até os 5 meses após o parto.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL E ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA DEMANDANTE. 1. Trata-se de ação, em que a Recorrente/Recorrida LAUDISENE APARECIDA GOMES SALES postula pela condenação do Recorrente/Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização relativa à estabilidade provisória em virtude da sua exoneração do cargo temporário quando se encontrava no período gestacional, demais verbas trabalhistas (férias, terço constitucional e 13.º salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS e indenização por danos morais. 2. Em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores,
as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea b das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.º, inciso XVIII, da CRFB/88, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.º mês após o parto.
3. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 4.
O servidor público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.
5. Não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva. 6.
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 7. O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.
8. No que tange aos danos morais, imperioso consignar que não se desconhece da orientação jurisprudencial no sentido de que a simples negativa de recebimento de valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, via de regra, não resulta em prejuízo extrapatrimonial indenizável. 9. Todavia, há situações excepcionais, que não podem ser desconsideradas pelo julgador, como é o caso de dispensa ilegal de servidora grávida e, portanto, com direito à estabilidade provisória, nos termos da CF/88 e do pacífico entendimento dos tribunais superiores. 10. No caso concreto, a demandante teve que ingressar com uma ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto e, do contrário, não fosse a liminar deferida nos autos, sequer teria recebido salário após dar à luz ao seu filho, ou seja, no momento em que dele mais precisava, já que naturalmente não tinha condições de continuar desempenhando as suas atividades. Em casos tais, cujo ato ilícito reflete em verba salarial de gestante, resta caracterizado, excepcionalmente, dano moral indenizável, não havendo dúvidas de que a situação vivenciada pela demandante ultrapassou a seara do mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo-lhe os atributos de sua personalidade. 11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 12. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 13. Sentença parcialmente reformada. 14. Recursos conhecidos e provido o da demandante.

(TJ-MT 05000936620138110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/10/2020)

A servidora pública, ainda que contratada a título temporário, tem direito à estabilidade no emprego e ao recebimento da licença-maternidade, de acordo.

Já em relação ao pedido de pagamento de adicional de insalubridade durante o período de licença maternidade, tenho que não merece prosperar.

Isto porque, a gratificação de insalubridade possui natureza
pro labore faciendo
e está diretamente atrelada à consecução de atividades específicas. Assim, sua exigibilidade decorre a partir do momento em que executadas as atividades insalubres.

Em que pese se considerar de efetivo exercício laboral o período em que o servidor se encontra em gozo de licença, tal fato não é suficiente, por si só, para constituir o direito à percepção do adicional de insalubridade.

Nesta toada, não havendo prestação efetiva do serviço durante o período da licença maternidade, inexiste contato do servidor com o ambiente insalubre ensejador do respectivo adicional.

Neste sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ENFERMEIRO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NULIDADE DO VÍNCULO – DEPÓSITO DO FGTS – OBRIGATORIEDADE – RECURSO REPRESENTATIVO JULGADO PELO STF – VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS – ESTABILIDADE PROVISÓRIA DECORRENTE DE GRAVIDEZ ASSEGURADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS funda-se na nulidade da contratação e não em relação jurídica trabalhista, conforme alegado pelo apelante, sendo aplicável a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32 2. De acordo com o posicionamento do STF, "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" (AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). 3. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público" (Súmula 466 do STJ). 4. De acordo com o posicionamento do STF, "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" (AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). Autora que faz jus ao recebimento de férias, acrescida de 1/3 e 13º salários. 5. A servidora pública, ainda que contratada a título temporário, tem direito à estabilidade no emprego e ao recebimento da licença-maternidade, de acordo com o artigo 7.º, inciso XVIII e o artigo 39, § 3.º da Constituição Federal e artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 6.
O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária estritamente ligada à função exercida pelo servidor (pro labore faciendo), cuja habitualidade no desempenho das atribuições em condições insalubres inexiste durante o período da licença maternidade.

(TJ-MS - APL: 08006402620168120025 MS 0800640-26.2016.8.12.0025, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 10/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019)

No tocante ao direito da autora ao recebimento do FGTS, ante a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado, verifica-se por meio dos contratos que de fato houve prorrogações sucessivas da relação estabelecida.

O Supremo Tribunal Federal ao analisar a matéria entendeu ser devido o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e os depósitos relativos ao FGTS, àquele que firma contrato administrativo com a Administração, quando a contratação é nula, por inobservância dos pressupostos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, como no caso em concreto.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria." (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

É evidente a nulidade da contratação, pela simples constatação da impossibilidade de um contrato dito temporário perdurar anos, assim como da ausência da essencialidade ou excepcionalidade do serviço a revelar o interesse público.

Na hipótese de desvirtuamento de contratação temporária por ente público, embora não altere o regime jurídico para o celetista, impõe-se à Administração Pública a obrigação de arcar com o pagamento do FGTS.

Nesse sentido, dispõe o artigo 19-A da Lei nº. 8.036/90, que regulamenta o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

Afastar da Administração o dever de arcar com o pagamento do FGTS em caso de contratação irregular de servidor acabaria por premiar a ineficiência e a ilegalidade do ato.

No que se refere à atualização desses valores, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, de natureza não tributária Outrossim, em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos
, in verbis
:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Desta forma, sob o valor da condenação deverá incidir as regras do Tema 905 do STJ.

Por outro lado, melhor sorte não assiste à parte Apelante/Autora quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Isto porque, a caracterização do dano moral pressupõe violação à integridade psíquica ou moral da pessoa de forma mais intensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor.

No presente caso, os fatos narrados pela Autora/Apelante não são suficientes para a caracterização do dano extrapatrimonial, uma vez que não ultrapassaram a ideia de mero aborrecimento.

Ademais, apesar do não pagamento das verbas devidas, não há falar em danos morais indenizáveis, na medida em que os prejuízos da parte Apelante não ultrapassaram a esfera patrimonial, a qual será devidamente recomposta diante da condenação ao pagamento dos valores devidos.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7º, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – 13º, FÉRIAS E FGTS – CABIMENTO – MULTA DE QUARENTA POR CENTO (40%) – NÃO CABIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVERSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida.

(Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

2. O fato de ser dispensada por si só não configura dano moral, já que restou demonstrado nos autos nenhum abalo psicológico ou ato que atentasse contra a moral ou honra da Apelada
.

3. O Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato.

4. Não há que se falar na incidência de multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, uma vez que não se deve imputar somente ao Município a culpa pela situação irregular. (Apelação/Reexame Necessário, 49893/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 11/09/2014).

5. Aplica-se à correção monetária o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

6. Ao se tratar dos honorários advocatícios, a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação aos interesses de seus clientes devem ser levados em conta ao serem fixados.(N.U 0003820-16.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para condenar o Apelado ao depósito dos valores relativos as verbas salariais do período, inclusive à férias e décimo-terceiro salário proporcionais e ao FGTS pelo período trabalhado pela Servidora Temporária, bem como ao pagamento de indenização correspondente aos vencimentos que a Apelante fazia jus, desde a data efetiva de sua exoneração, até o 5º mês após o parto, devendo, ainda, serem atualizadas de acordo com o Tema 905 do STJ.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021